Tribunal: TJDFT
Processo: 0002238-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002238-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OTAVIANO MARTINS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RÉU REINCIDENTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas quando comprovas a materialidade e a autoria por meio de depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram as filmagens e o flagrante, sobretudo porque corroborados pelas demais provas colhidas nos autos, sendo inviável a sua absolvição. 2. Impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da referida lei, porquanto restou comprovado nos autos que o delito de tráfico de entorpecentes foi praticado nas proximidades de escola e quadra de esporte. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo seja afastada a causa de aumento prevista na referida norma. Assevera que a suposta traficância não ocorreu nas intermediações do Centro de Ensino e sim no interior da sua residência. Ressalta que a proximidade da sua residência com o estabelecimento de ensino foi, na verdade, um elemento meramente acidental, sem nenhuma relação real e efetiva com a traficância por ele realizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028